Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718924-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Revogo a decisão lançada no ID 12202217, em face do equívoco nela contido, uma vez que o acordo extrajudicial entabulado entre as partes encontra-se direcionado ao juiz do feito onde tramitou a ação principal. Ademais, no juízo estreito da reclamação não cabe versar sobre questões de pagamento que envolvem o contrato firmado entre as partes, tampouco o título judicial proferido naqueles autos. Com efeito, o escopo desse procedimento é tão somente garantir a autoridade das decisões do tribunal e dos tribunais superiores, proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ou em incidentes de demandas repetitivas, nos termos do art. 988 do CPC. Conformando-se a parte reclamante com a tese jurídica firmada no julgado, entabulando acordo extrajudicial com a parte adversa, resta esvaziado o objeto da presente reclamação. Nessa perspectiva, o acordo extrajudicial deve ser apresentado perante o juiz natural da causa, e não perante este tribunal. Intimem-se as partes para ciência, em atenção ao princípio da não surpresa. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2020 14:58:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator